Tribunal: TJDFT
Processo: 0709712-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Vistos e etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANDRE ALVES MATOS DE LIMA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, processo n. 0757403-94.2022.8.07.0016, ajuizado em seu desfavor por FABIANA DE MENDONCA ALVES SANTOS, por meio da qual o juiz a quo, diante do comparecimento espontâneo do Agravante/Executado aos autos e da ausência de prejuízo, afastou a alegada nulidade da sua intimação para pagar o débito, a qual deveria ter ocorrido pessoalmente, in verbis: “O executado apresentou exceção de pré-executividade onde alegou nulidade processual decorrente de falta de intimação pessoal e pleiteou o reconhecimento de excesso de execução. A parte impugnada manifestou-se no ID 150626907, oportunidade em que impugnou os pedidos apresentados. Não assiste razão ao executado. Quanto à alegada de nulidade, verifico que o executado restou intimado para cumprir a sentença, por publicação, na pessoa de seu advogado, não obstante determinada a intimação pessoal. No entanto, atento ao fato de que o devedor compareceu aos autos, evidencia-se que tomou ciência do presente cumprimento de sentença, sanando eventual vício e tornando desnecessária a sua intimação pessoal, em observância ao princípio da não surpresa previsto no art. 10 do Código de Processo Civil. No que se refere ao alegado excesso de execução, os juros de mora e a correção monetária sobre o montante devido são consectários legais da condenação. Assim, não há qualquer irregularidade a ser sanada, tornando-se cabível o prosseguimento do feito. À Secretaria para cumprimento da determinação contida na decisão de ID 148208690.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que, ajuizado o cumprimento de sentença, o juiz, nos termos do art. 513, §4°, determinou sua intimação pessoal para pagar o débito executado, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora. Aduz que, embora tenha sido acertadamente determinado que a intimação ocorresse de forma pessoal, esta foi realizada por publicação no Diário de Justiça, em nome de advogado que não lhe representa nos autos. Aduz que teve seu direito de defesa cerceado, pois a certificação equivocada do decurso do prazo para pagamento voluntário está gerando consequências processuais graves, tais como: “(i) acréscimo indevido de honorários de sucumbência, quando o título judicial não prevê qualquer condenação do Agravante nesse sentido; (i) acréscimo indevido de multa do Art. 523, §1o, do CPC; (iii) acréscimo indevido de novos honorários de 10% para a fase de cumprimento de sentença; e (iv) violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5o, LV, da Constituição Federal, pelo fato de não ter sido oportunizado ao devedor a chance de se defender adequadamente nos autos do cumprimento de sentença”. Assevera que somente teve conhecimento da execução com bloqueio de valores em sua conta bancária. Alega que há excesso de execução na cobrança de juros e correção monetária não previstos no título judicial. Tece outras considerações e cita legislação. Pede, em liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a nulidade da intimação e reconhecimento do excesso de execução. Preparo juntado no Id. 44746648. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há verossimilhança nas alegações do Agravante. Com efeito, ao examinar os autos de origem, observa-se que, de fato, e conforme reconhecido pelo magistrado quo, a intimação do Agravante para, nos termos do art. 513, §4°, do CPC, pagar o débito em 15, sob pena de incidência de multa e honorários advocatícios, realizou-se equivocadamente via Diário de Justiça, e não pessoalmente. Ocorre que, em que pese o vício constatado, o Agravante/Credor compareceu espontaneamente aos autos, não demonstrando qualquer prejuízo decorrente do vício na intimação, uma vez que não sinalizou a intenção de pagar voluntariamente o débito, a fim de afastar os mencionados encargos processuais. Ademais, também não merece amparo a alegação de cerceamento de defesa, pois impugnado o valor da execução, com alegação de excesso de execução na cobrança de juros de mora e correção monetária, o juiz prontamente analisou a insurgência, não reconhecendo o excesso. A propósito, nesse particular, compartilho do entendimento do juiz a quo, os juros de mora e a correção monetária sobre o montante devido são consectários legais da condenação, não havendo que se cogitar, em princípio, em excesso de execução. Registre-se, ainda, que as decisões relativas às penhoras de valores em conta bancária do Agravante podem ser impugnadas perante o próprio juiz a quo e desafiam recurso próprio, o que também afasta a alegação prejuízo decorrente da intimação irregular. Nesse contexto, a um primeiro e provisório exame, diante da ausência de comprovação de prejuízo, a decisão agravada deve prevalecer, ao menos até o julgamento do mérito do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 10 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator